Tribunal: TJSP
Processo: 2050706-79.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA.
I. Caso em exame: Possibilidade de reintegração ao serviço público, decorridos trinta anos da exoneração a pedido.
II. Questões em discussão: 1. Legitimação passiva ad causam; 2. Decurso do prazo decadencial; 3. Existência do direito líquido e certo; 4. Tempestividade do parecer ministerial.
III. Razões de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA.
I. Caso em exame: Possibilidade de reintegração ao serviço público, decorridos trinta anos da exoneração a pedido.
II. Questões em discussão: 1. Legitimação passiva ad causam; 2. Decurso do prazo decadencial; 3. Existência do direito líquido e certo; 4. Tempestividade do parecer ministerial.
III. Razões de decidir: 1. Reconhecida a ilegitimidade do Governador do Estado para figurar no polo passivo da impetração, ante a higidez do ato, que acolheu o pedido de exoneração do servidor, praticado por autoridade competente, nos termos da legislação vigente á época; 2. Esgotado, há muito, do prazo de 120 dias para a impetração, que não se suspende nem se interrompe pela apresentação de recursos/requerimentos na via administrativa; 3. Evidenciada, ademais, a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado, ante a licitude e a validade do ato exoneratório. 4. Afastado o pedido de desentranhamento da manifestação do Parquet, face a seu caráter opinativo, não vinculante portanto, e à sua tempestividade. Inteligência dos artigos 12, caput, e 23 da Lei no 12.016/1979, e 27, inciso XII, do Decreto no 13.242/1979. Exame da doutrina e da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Segurança denegada.